Tribunal: STF
Processo: HC 237390
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. ATO DA AUTORIDADE COATORA NÃO SUBMETIDO DIRETAMENTE À COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. COMPETÊNCIA DECLINADA. REMESSA DOS AUTOS.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 25.1.2024, por Laudelino Balbuena Medeiros, advogado, em benefício de Jorge Luiz Rolim Filho, contra ato da Décima Sexta Promotoria de Justiça de Campo Grande/MS.



    2. O impetrante restringe-se a alegar ausência de provas das práticas do delitos de desobediência, desacato e resistência imputados ao paciente.



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “(...) a) Ex positis, requer a concessão da ORDEM do presente HABEAS CORPUS, LIMINARMENTE, no sentido de suspender o processo de acusação, que manifestamente nulo.



    b) Seja recebido o presente habeas corpus e que seja concedida ao Paciente a ordem, concedendo a ordem de habeas corpus preventivo, impedindo qualquer coação ou restrição da liberdade ao paciente, com o imediato trancamento da ação penal em curso”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. A espécie não comporta ato processual válido a ser adotado, neste momento, por este Supremo Tribunal.



    4. A competência do Supremo Tribunal Federal para julgar habeas corpus é determinada constitucionalmente em razão do paciente ou da autoridade apontada coatora (al. i do inc. I do art. 102 da Constituição da República).



    No rol constitucionalmente definido, não se inclui a atribuição deste Supremo Tribunal para processar e julgar originariamente habeas corpus no qual figure como autoridade coatora promotoria de justiça estadual.



    A matéria não admite discussão mínima por se cuidar de norma de competência constitucional expressa, a impossibilitar interpretação extensiva.



    5. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus, prejudicado o requerimento de medida liminar neste Supremo Tribunal (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), e determino a remessa dos autos ao juízo da Quarta Vara Criminal da comarca de Campo Grande/MS, o qual, pelo que se tem dos documentos que instruem a presente impetração, recebeu a denúncia ajuizada contra o paciente.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de fevereiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora